Tribunal: TJDFT
Processo: 0743145-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PANDEMIA. COVID-19. SENTENCIADA PORTADORA DE DOENÇA. ASMA. TRATAMENTO INTRAMUROS. POSSIBILIDADE. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. INOCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prisão domiciliar humanitária, para ser deferida, depende das pessoas preencherem os requisitos mínimos exigidos para o benefício, pois, a regra é o réus cumprirem, ou na linguagem corrente, pagarem suas penas. Assim, só pode ser deferida diante de extremada debilidade em razão de doença grave, além da impossibilidade de prestação dos cuidados médicos e necessários a pacientes que se recomenda não serem prestados dentro do sistema prisional.
2. Na hipótese, a sentenciada está condenada pela prática de crime de homicídio, encontra-se regularmente custodiada, cumprindo pena em regime semiaberto, e, apesar de portadora de doença grave (asma), está sendo acompanhada e recebendo tratamentos médicos intramuros, de modo que não se mostra adequada a concessão da prisão domiciliar humanitária pela simples alegação de que seu estado de saúde a expõe a um perigo maior em decorrência da pandemia de COVID-19, pois, o risco em razão da Pandemia é comum a todos e, a "Asma", mesmo em suas épocas de crises, não difere a Agravante dos riscos que os demais internos. portadores de igual enfermidade. e que estão alocados em estabelecimentos prisionais.
3. Negado provimento ao recurso.